Tribunal: TJMT
Processo: 1004665-21.2023.8.11.0045
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1004665-21.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), ANA PAULA PEREIRA GOMES - CPF: 000.022.132-57 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE i
nterpõe
agravo interno
(Id 198260154) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para dar provimento ao recurso inominado.

ANA PAULA PEREIRA GOMES
apresentou suas
contrarrazões ao agravo interno,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 198690696).

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR MUNICIPAL – AGENTE DE ENDEMIAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS COMPROVADAS – INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90 E TEMA 191 DO STF – APLICÁVEL AO CASO A INDENIZAÇÃO DO FGTS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público.

Conforme previsto nos art. 2°, inciso II, art. 4°, I da Lei Municipal 1.115/2004, fica estabelecido que as contratações temporárias de Agente de Endemia ocorrem no prazo máximo de até 06 (seis) meses.

Portanto, considerando que o contrato da reclamante foi renovado por período superior ao previsto na mencionada legislação, estão presentes os requisitos a ensejar a nulidade contratual e o recebimento das verbas trabalhistas postulada, qual seja, o levantamento do FGTS.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

O Município de Lucas de Rio Verde recorre da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, postulando a improcedência.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático pode o relator negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula nº 01 destas Turmas Recursais:

“Súmula Cível nº 01, o Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do art. 932, inciso IV, "a", "b", "c", do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal (nova redação em 12.09.2017)”.

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser declarada manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

A controvérsia recursal analisada nestes autos, cinge em verificar acerca da existência de desvirtuamento contratual e o direito ao percebimento do FGTS.

Após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão da magistrada a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Isso porque, em que pese à parte requerida fundamente em suas razões recursais que não houve o desvirtuamento contratual, não sendo devido o FGTS, conforme estabelece o art. 19-A da Lei 8.036/90 e o Tema 191 do STF, certo é que ao analisar os documentos acostados ao processo, constatei que o período laborado excedeu os limites fixados na lei municipal 1.115/2004.

Eis que, do contrato 143/2021 e o termo aditivo acostados verifiquei que, a parte recorrida teve um vínculo contratual cumulada com uma prorrogação, superando o prazo fixado em lei de 06 (seis) meses.

Já que, laborou de 11/05/2022 a 10/05/2023 (12 meses) e em 11/05/2022 a 10/05/2023 (12 meses), mediante termo aditivo, portanto, evidenciado o desvirtuamento do contrato temporário.

Á vista disso, tenho que as razões arguidas pela parte recorrente não merecem acolhimento, pois não ressai dos autos comprovação de que desincumbiu do ônus probatório, conforme estabelece o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Registro ainda, que em casos semelhantes, levados por este julgador à decisão do colegiado, foi acompanhado com unanimidade pelos seus pares no entendimento aqui exposto, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO- SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – COMPROVADO O DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO - NULIDADE DO PACTO – FGTS DEVIDO – TEMA 191 DO STF- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL- OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público.

O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações torna o contrato nulo.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191): “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 1037009-27.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)”

Posto isso, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito - Relator

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno, aplicando ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024